Tribunal: TJES
Processo: 0002126-73.2018.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002126-73.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO e outros
RECORRIDO: DELMA DEMETRIO DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. EXTRAVIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. LAUDO MÉDICO OFICIAL ATESTANDO INCAPACIDADE DEFINITIVA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS SALARIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0002126-73.2018.8.08.0008

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RECORRIDO: DELMA DEMETRIO DA SILVA

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. EXTRAVIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. LAUDO MÉDICO OFICIAL ATESTANDO INCAPACIDADE DEFINITIVA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS SALARIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Barra de São Francisco contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Delma Demetrio da Silva, servidora pública municipal, reconhecendo seu direito à aposentadoria por invalidez, à recomposição dos vencimentos suspensos desde 01/2017, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em razão da omissão administrativa.

2. A sentença reconheceu, com base em laudo pericial oficial, histórico de afastamentos e demais provas constantes dos autos, a existência de incapacidade definitiva para o exercício das funções da autora. Além disso, atribuiu responsabilidade solidária ao Município e à Autarquia Previdenciária pela falha na condução do processo administrativo e pela indevida interrupção dos salários da servidora.

3. O recorrente sustenta, em síntese, ausência de comprovação formal do requerimento de aposentadoria, inexistência de laudo conclusivo sobre os proventos integrais, necessidade de tramitação regular do processo administrativo e ausência de responsabilidade da autarquia pelas supostas omissões administrativas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Delimita-se a controvérsia à análise da legalidade da condenação do Instituto de Previdência Municipal ao cumprimento das obrigações determinadas na sentença, à luz da alegada ausência de comprovação do pedido administrativo, da suposta inexistência de laudo pericial conclusivo e da necessidade de finalização do processo administrativo para fixação do tipo de aposentadoria e dos proventos devidos.

RAZÕES DE DECIDIR

5.A controvérsia recursal exige a análise detida da atuação da Administração Pública frente ao pedido de aposentadoria por invalidez formulado pela servidora, da natureza das provas acostadas aos autos e da legalidade da condenação ao pagamento de verbas pretéritas e indenização por danos morais.

6. Em primeiro lugar, cumpre afastar a alegação de que a autora não teria comprovado a existência de requerimento administrativo. Embora ausente nos autos a cópia do protocolo original, tal omissão é suprida por diversos elementos probatórios convergentes, inclusive
documentos da própria Administração que confirmam o conhecimento e o extravio do processo
. Destaca-se que, segundo os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, não pode a Administração admitir a existência do processo e, ao mesmo tempo, exigir da autora a prova de algo que se perdeu por culpa da própria estrutura administrativa.

7. A ausência de protocolo físico do pedido administrativo não invalida o direito da autora, pois o próprio ente público admitiu nos autos o
extravio do processo
, reconhecendo que a servidora deu entrada no pedido de aposentadoria por invalidez. Além disso, constam laudos médicos emitidos pela junta médica oficial da municipalidade que
atestam a incapacidade definitiva da autora para o exercício do magistério
.

8. A aposentadoria por invalidez é
ato administrativo vinculado
, cuja concessão independe de juízo de conveniência da Administração quando presentes os requisitos legais. Assim sendo, a Administração Pública estava vinculada ao dever de concluir o processo no prazo razoável, o que não ocorreu.

9. No presente caso, houve omissão administrativa, que resultou não apenas na ausência de análise do pedido, mas também na interrupção do pagamento dos vencimentos da servidora — privando-a de sua subsistência. O entendimento jurisprudencial a respeito de tal questão é claro, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – APOSENTADORIA – ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO – ATRASO INJUSTIFICÁVEL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a responsabilização da administração pelo atraso na concessão da aposentadoria a servidor público municipal. 2 . Trata-se a aposentadoria de um direito preexistente do servidor público, exsurgindo daí seu caráter eminentemente declaratório e produtor de efeitos ex tunc, não se justificando eventual demora da Administração, a qual não terá que analisar critérios de conveniência e de oportunidade, por se tratar de um ato vinculado. 3. É devida a indenização pelos dias trabalhados, durante o atraso na concessão da aposentadoria, respondendo a Administração pela inobservância do princípio da eficiência. Precedente do STJ . 4. Conforme precedentes desta Corte, a indenização deverá corresponder a um mês de vencimento para cada mês de trabalho efetivamente desempenhado após a data em que o autor deveria ter sido aposentado. 5. Apelação Cível conhecida e não provida . (TJ-MS - Apelação Cível: 0808383-86.2021.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 31/10/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2023)

10. A alegação de ausência de indicação quanto à forma de proventos (integrais ou proporcionais)
não obsta o reconhecimento judicial do direito à aposentadoria, tampouco afasta a responsabilidade da Administração pelo atraso em sua análise
. O enquadramento legal da moléstia para efeitos de proventos é matéria que poderá ser definida na via administrativa, como determinado na própria sentença, não interferindo no direito à concessão.

11. O argumento de que o Laudo Pericial nº 497/2024 não teria indicado se a aposentadoria deveria ser com proventos integrais ou proporcionais também não se sustenta como obstáculo ao deferimento judicial da aposentadoria. O laudo oficial, produzido por junta médica da própria municipalidade, é categórico ao reconhecer a
incapacidade definitiva da servidora para o magistério
, o que satisfaz o requisito essencial para a concessão da aposentadoria por invalidez.

12. A definição quanto à modalidade de proventos (integrais ou proporcionais) não impede o deferimento do benefício, pois trata-se de questão de
cômputo e classificação posterior
, a ser delimitada pela Administração conforme a legislação local (Lei Municipal nº 004/2021, art. 8º, § 3º). O que se discute no presente feito é a
existência do direito à aposentadoria por invalidez
e a omissão da Administração em promovê-la, não havendo vedação legal à fixação judicial do dever de concluir o processo, inclusive com efeitos retroativos à data do requerimento.

13. Quanto à invocação da
tese de repercussão geral do Tema 524/STF
, que exige previsão legal expressa para aposentadoria com proventos integrais, importante observar que a sentença não determinou que a aposentadoria seja com proventos integrais — essa definição está vinculada à análise administrativa da doença e sua correspondência com as hipóteses legais. O que se impõe é o dever de
conceder a aposentadoria
, conforme o laudo e os elementos constantes dos autos, com efeitos financeiros desde o requerimento administrativo.

14. A tese recursal de que a autora teria abandonado o cargo por não aguardar a conclusão do processo administrativo tampouco encontra amparo legal. O afastamento da servidora deu-se por recomendação médica e da junta oficial, o que afasta a caracterização de abandono de cargo (art. 138 da Lei nº 8.112/90, aplicável subsidiariamente).

15.
O afastamento por motivo de saúde devidamente justificado jamais pode ser interpretado como conduta voluntária de abandono, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e ao princípio da proteção ao servidor enfermo
.

16. Por fim, quanto à condenação em danos morais, sua manutenção é de rigor. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a
interrupção injustificada de pagamentos de natureza alimentar, especialmente em contextos de doença e vulnerabilidade, configura violação à dignidade da pessoa humana passível de compensação moral
. senão vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL . RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA FORMALIZAÇÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. SERVIDORA IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO . DANO MATERIAL INEXISTENTE. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTE.

I . CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da omissão da Administração em efetivar sua aposentadoria compulsória no momento oportuno. A autora ingressou no serviço público em 01/04/1994, atingiu a idade-limite para aposentadoria compulsória (70 anos) em 2009, mas somente foi aposentada pelo Município de Patu/RN em 29/12/2020, aos 81 anos, após continuar laborando por 11 anos além do limite constitucional.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão administrativa em formalizar a aposentadoria compulsória da servidora após atingida a idade-limite configura responsabilidade civil por danos morais; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos materiais pela permanência da servidora em atividade após o implemento do requisito etário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A aposentadoria compulsória do servidor público ocorre de forma automática com o implemento da idade-limite, prescindindo de requerimento, cabendo à Administração editar o ato correspondente, conforme o art. 40, § 1º, II, da CF/1988.

4. A inércia do Município de Patu em expedir o ato de aposentadoria compulsória configura conduta omissiva ilícita e gera responsabilidade objetiva, nos termos da jurisprudência do STF (RE 608880), quando demonstrados o dano, o nexo causal e a ausência de causa excludente .

5. A permanência indevida da servidora no cargo, mesmo após o implemento da idade-limite, configura situação de vulnerabilidade e desgaste emocional, sendo o dano moral presumido (dano in re ipsa), prescindindo de prova específica.

6. A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece que o atraso injustificado na aposentadoria compulsória gera obrigação de indenizar por danos morais .

7. Inexiste dano material, pois a servidora continuou recebendo regularmente sua remuneração, inclusive com as vantagens funcionais, como o adicional de insalubridade, não havendo prejuízo patrimonial a ser reparado.

IV. DISPOSITIVO

8 . Recurso conhecido e parcialmente provido.________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 1º, II; EC nº 88/2015; Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 608880, Rel . Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j . 08.09.2020; STJ, REsp 1117751/MS, Rel. Min . Eliana Calmon, j. 22.09.2009; TJRN, AC nº 0820930-89 .2017.8.20.5106, Rel . Juiz Convocado Ricardo Tinoco de Goes, j. 15.03.2021; TJMS, AC nº 0810274-23 .2013.8.12.0002, Rel . Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 08.04 .2016.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08009234320228205125, Relator: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Data de Julgamento: 26/05/2025, Segunda Câmara Cível)

17. Na situação em apreço, houve não apenas interrupção de verbas alimentares, mas omissão reiterada e confessa quanto à tramitação do processo, privando a servidora de subsistência durante anos.

18. Portanto, a condenação no valor de R$3.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza do dano, o tempo de inércia da Administração e o caráter compensatório da verba, sem desbordar para enriquecimento sem causa.

19. Diante do exposto, não merece reforma a r. sentença, eis que corretamente aplicado o direito ao caso concreto.

DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO
e, no mérito,
NEGO LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença condenatória.

Em virtude da improcedência dos pedidos recursais, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) na forma do art. 85, §8º do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e custas processuais, contudo, suspendo sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento:

A omissão da Administração Pública em concluir processo administrativo de aposentadoria por invalidez, diante de incapacidade comprovada por laudo oficial, justifica a concessão judicial do benefício, com efeitos retroativos, restabelecimento de vencimentos e reparação por danos morais, sendo incabível imputar ao servidor o ônus pela morosidade ou extravio de autos administrativos.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição da República, art. 1º, III; art. 37, caput e §6º; Lei Municipal nº 004/2021, art. 8º, §1º e §3º; Lei 9.099/95, art. 55; Lei 8.112/90, art. 138 (aplicação subsidiária).

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS – Apelação Cível: 0808383-86.2021.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, 3ª Câmara Cível, julgado em 31/10/2023, publicado em 07/11/2023;

TJ-RN – Apelação Cível: 0800923-43.2022.8.20.5125, Relator: João Batista Rodrigues Rebouças, Segunda Câmara Cível, julgado em 26/05/2025..

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)